Tribunal: TJMT
Processo: 1026979-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026979-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TERMO DE QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que julgou apelação em ação de arbitramento de honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, sustentando omissão e contradição, com fundamento principal na existência de termo de quitação firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo de quitação apresentado pelo embargante é apto a afastar a obrigação de pagamento de honorários decorrentes do arbitramento, e se há vícios no acórdão que autorizem a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto à análise do termo de quitação, cuja inclusão ora se supre, sem alteração do resultado do julgamento.

4. O documento apresentado possui caráter genérico, sem renúncia expressa aos honorários decorrentes de serviços efetivamente prestados, não sendo suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional (CC, art. 884).

5. As demais alegações visam apenas rediscutir o mérito já apreciado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto

ao termo de quitação, mantendo-se o acórdão em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A mera quitação genérica não elide o direito ao arbitramento de honorários por serviços efetivamente prestados.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026979-07.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Privado
, no julgamento da Apelação interposta nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
.

Após Recurso Especial, o Ministro Ricardo Villas Bôas, determinou o rejulgamento do feito com ênfase no termo de quitação.

O
embargante
sustenta que o acórdão incorreu em
omissões e contradições
, especialmente por
não ter apreciado o termo de quitação
firmado entre as partes, com o qual pretende afastar a obrigação de pagamento de honorários.

Ressalta, ainda, fundamentos já apreciados por ocasião do julgamento da apelação, buscando a rediscussão do mérito.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 188756656.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De fato, assiste razão ao embargante quanto à
omissão relativa ao termo de quitação
.

Contudo,
a análise do termo de quitação não altera a conclusão do julgamento
.

O documento apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A. possui
caráter genérico
, sem menção específica aos valores ora discutidos ou à renúncia expressa dos honorários decorrentes de
arbitramento por serviços efetivamente prestados
.

Como já assentei em outros julgados envolvendo as mesmas partes,
a mera quitação genérica não se presta a elidir o direito à remuneração proporcional
pelos serviços jurídicos executados, sob pena de
enriquecimento ilícito do contratante
, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Ressalte-se que o objeto da presente ação consiste no
arbitramento de honorários em razão da frustração da expectativa de recebimento da verba sucumbencial
, diante da
revogação unilateral do mandato
pela instituição financeira, matéria diversa dos honorários contratuais as quais aduzem quitação.

No tocante às
demais alegações
, verifica-se que se limitam a
rediscutir o mérito já analisado na apelação e inclusive na Corte Superior
, o que
não se admite em sede de embargos de declaração
, conforme orientação consolidada pelo STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Assim, reconhece-se a
omissão quanto ao termo de quitação
, a qual ora se supre,
sem modificação do resultado do acórdão
.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para suprir a omissão quanto ao termo de quitação apresentado pelo embargante,
mantendo-se, no mais, o acórdão em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025